Tribunal: TCU
Processo: 042.864/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE (no da TCE no sistema: 1882/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 1687/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 169, inciso VI c/c o art. 212 do Regimento Interno/TCU, e art. 6o, inciso II c/c o art. 19, da Instrução Normativa/TCU 71/2012, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) tornar insubsistentes as alíneas "c", "d", d.1" e "d.2" do Acórdão 3112/2023-TCU-Primeira Câmara , Relator Min. Jhonatan de Jesus, julgado na Sessão Ordinária de 18/4/2023, Ata 10/2023; b) arquivar o presente processo, sem julgamento do mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular; c) informar aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 042.864/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN (08.351.819/0001-05). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: João Elídio Costa Duarte de Almeida (6400/OAB-RN), Victor Hugo Rodrigues Fernandes de Oliveira (7248/OAB-RN) e outros, representando Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento - RN. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.